Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-89.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PESQUISA MINERAL – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA. 1. Ausência do interesse processual, reconhecida, na consideração que a parte autora não ostenta autorização para a realização da reclamada pesquisa mineral, ante o término do prazo de validade do Alvará

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PESQUISA MINERAL – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA. 1. Ausência do interesse processual, reconhecida, na consideração que a parte autora não ostenta autorização para a realização da reclamada pesquisa mineral, ante o término do prazo de validade do Alvará Administrativo Federal. 2. Competência exclusiva da parte autora e interessada, e não, do Poder Judiciário, para a apresentação do requerimento administrativo tendente à prorrogação do prazo de validade da mencionada autorização Federal. 3. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 493 do CPC/15. 4. Sentença, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001557-89.2017.8.26.0137 - Cerquilho - Voto 24978 - AL
Registro: 2020.0000154181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001557-89.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante SIQUEIRA
BARROS PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada FAZENDAS REUNIDAS PILON S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-89.2017.8.26.0137 -Voto no 24978 - AL
2
VOTO No 24978
APELAÇÃO No 1001557-89.2017.8.26.0137
COMARCA: Cerquilho
APELANTE: Siqueira Barros Participações Ltda.
APELADA: Fazendas Reunidas Pilon S.A.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
PESQUISA
MINERAL
PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL
AUSÊNCIA. 1. Ausência do interesse processual, reconhecida,
na consideração que a parte autora não ostenta autorização para a
realização da reclamada pesquisa mineral, ante o término do prazo
de validade do Alvará Administrativo Federal. 2. Competência
exclusiva da parte autora e interessada, e não, do Poder Judiciário,
para a apresentação do requerimento administrativo tendente à
prorrogação do prazo de validade da mencionada autorização
Federal. 3. Processo (ação de procedimento comum), julgado
extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos
485, VI e 493 do CPC/15. 4. Sentença, ratificada. 5. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 72/73, que julgou extinto o processo (ação de procedimento
comum), sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 493
do CPC/15. Não sobreveio a condenação da parte vencida ao pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em resumo,
o prosseguimento regular da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte contrária.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-89.2017.8.26.0137 -Voto no 24978 - AL
3
142/144, opinando pelo desprovimento do referido inconformismo.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) expedição de Alvará Judicial para a realização de pesquisa
mineral (Argila; Basalto; Turfa), na propriedade imobiliária de titularidade da
parte ré; b) fixação de renda em razão da ocupação da referida propriedade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora.
É induvidosa a ausência do interesse processual, na
consideração de que a parte autora não ostenta autorização para a realização
da reclamada pesquisa mineral.
Pois bem. O Alvará Administrativo, outorgado em favor
da parte autora, foi concedido pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral DNPM, com o prazo de validade de 2 anos, a partir de 26.10.15, já
decorrido (fls. 44).
Ademais, compete, exclusivamente, à parte autora e
interessada, e não, ao Poder Judiciário, a apresentação do requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-89.2017.8.26.0137 -Voto no 24978 - AL
4
administrativo tendente à prorrogação do prazo de validade da mencionada
autorização Federal. Daí porque, é incabível a expedição de ofício ao
Departamento Nacional de Produção Mineral.
Finalmente, as r. manifestações do Ministério Público
Estadual, em 1o e 2o Grau de Jurisdição, são no sentido da rejeição da
pretensão inicial e recursal (fls. 70 e 142/144).
Portanto, a extinção do processo (ação de procedimento
comum), sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 493
do CPC/15 era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator